Tribunal: STF
Processo: RvC 5753
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “revisão criminal” escrita de punho próprio por Lázaro Fagundes Morais, enviada postalmente da Penitenciária Prof. Jacy de Assis/MG. (eDOC 1)



    O requerente relata haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 155, 157 e 158 do Código Penal à reprimenda de 56 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pleiteia a redução da pena ou a desclassificação da conduta para outros tipos penais.



    A petição, de duas páginas, não apresenta fatos nem razões jurídicas, mas traz referência à ação penal 0091696-95.2016.8.09.0175, que não gerou recurso ou impugnação nesta Corte ou no Superior Tribunal de Justiça, segundo seus portais eletrônicos.



    São manifestas a incompetência do STF e a inépcia do pedido. Diante da ausência de qualquer exposição fático-jurídica, também deixo de provocar a Defensoria Pública da União para atuar em benefício do requerente.



    Advirto o requerente que ele poderá solicitar à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais o exame de sua ação penal e eventuais alegações de erro judiciário, na forma em que o serviço for disponibilizado em seu estabelecimento penitenciário.



    Logo, nego seguimento ao feito (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se o requerente.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente